Tribunal: STF
Processo: ARE 1530769
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 13 - ID: 898a5b6d) foi interposto por Maria Vanusa de Oliveira Santos contra decisão (eDoc 11 - ID: 87a9b6c0) que não admitiu o recurso extraordinário, à anotação (I) da ausência de tópico relativo à repercussão geral da matéria impugnada; e (II) da não-comprovação da condição de empregada pública, de modo a tornar a sua situação funcional abarcada pelo teor da tese fixada no Tema 606 da repercussão geral.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o agravo.



    Ao invés de infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, Maria Vanusa de Oliveira Santos optou por articular a genérica invocação de aplicabilidade do Tema 606 da repercussão geral em favor do pleiteado direito de permanência no emprego, a despeito de ostentar a condição de aposentada pelo regime geral.



    Ao haverem silenciado quanto à não-comprovação da natureza pública do emprego inativo, bem como quanto à ausência de tópico atinente à repercussão geral, as razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que impede o conhecimento desse recurso, forte no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.352.179, minha relatoria, DJ de 23.3.2023; ARE 1.443.660, Ministro André Mendonça, DJ de 27.10.2023; e ARE 1.449.368, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 26.9.2023. Cito, ainda, a ementa do seguinte acórdão:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.326.051 AgR, Ministro Alexandre de Moraes)



    Advirto que a propositura de medida judicial destituída da mínima viabilidade, sucedida pelo manejo de agravo interno manifestamente inadmissível, ou pela apresentação de impugnação inidônea a refutar o fundamento da decisão anteriormente proferida, causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na origem.



    Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente